Tribunal: TJES
Processo: 0007224-70.2018.8.08.0030
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007224-70.2018.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PARTE RE: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):

ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ISS – MUNICÍPIO DE LINHARES (ES) - ATIVIDADE DE APOIO À EXPLORAÇÃO DE GÁS NATURAL – MERO TRANSPORTE
-

SENTENÇA
CONFIRMADA.

O
mero apoio logístico à atividade de exploração de gás natural não se confund
e
com a própria atividade
(
de exploração de gás natural
) para fins de enquadramento da respectiva alíquota de ISS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0007224-70.2018.8.08.0030

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES

PARTES: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. E MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DES.
SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

-

Adiro ao relatório já lançado aos autos.

Como relatado, cuidam os presentes autos de remessa necessária em “ação anulatória” ajuizada por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRÁS) em face do MUNICÍPIO DE LINHARES, insurgindo-se quanto à lavratura de auto de infração para pagamento de multa e diferença de valor tributado.

Pela sentença de fls. 628/630v, o Juízo
a quo
julgou procedente ação para reconhecer a nulidade do débito tributário constituído por meio do auto de infração n.° 46/2015.

As partes, devidamente intimadas, não apresentaram recurso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Autora, em razão de contrato celebrado com a empresa Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG, recolheu "ISS" sobre o valor do serviço de transporte com alíquota de 2% (dois por cento), tendo como base o enquadramento no item 16.01 (atual item 16.02), da lista anexa à Lei Complementar Municipal nº 10/2011 (serviços de transporte de natureza municipal).

Nada obstante, sobreveio a lavratura de auto de infração para pagamento de multa e diferença de valor tributado, visto ter o Fisco Municipal considerado que deveria ter sido aplicada a alíquota de 4% (quatro por cento) sobre o “serviço relativo à engenharia”, por entender que o serviço prestado se enquadra no item 7.19, da lista anexa à Lei Complementar Municipal nº 10/2011 (pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais).

Compulsando, detidamente, os autos, verifica-se que o objeto do contrato firmado entre a Autora e a empresa Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG é a “prestação de serviço de transporte firme pelo transportador e carregador, na forma e condições estipuladas nos termos e condições gerais do TCG”. Cuida-se, portanto, de mero apoio logístico à atividade de exploração de gás natural, não se confundindo com a própria atividade (de exploração de gás natural).

Outrossim, e na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, não há qualquer relação do objeto do contrato com serviço “
diretamente ligado à exploração do recurso natural
, conforme o subitem 7.19 da lista de serviços”, como sustentado pelo Fisco Municipal, revelando-se escorreita, portanto, a subsunção da hipótese ao item 16.01 (atual 16.02) da lista anexa ao Código Tributário Municipal, qual seja, “serviços de transporte de natureza municipal”, e o recolhimento do ISS pela alíquota de 2% (dois por cento), tal como originalmente realizado pela Autora.

Nesse mesmo sentido, já se posicionou esta Colenda Primeira Câmara Cível, do Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento de assemelhada
quaestio iuris
, como se vê no julgamento do recurso de apelação n. 0008275-87.2007.8.08.0035, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, assim ementado:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL RECURSO INTEMPESTIVO AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DÚVIDA QUANTO À ALÍQUOTA DE ISS INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA AUTORA - COMPANHIA PORTUÁRIA QUE ATUA EXCLUSIVAMENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA E EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL APLICAÇÃO DA LEI Nº 4.127/2003 DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA ATIVIDADE DESCRITA NO SUBITEM 7.19 DA LISTA DE SERVIÇOS INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA DE 2% (DOIS POR CENTO). 1. Considerando que o apelante tomou ciência da sentença em 24/11/2017 (sexta feira), quando realizou carga dos autos, e que a contagem do prazo de 30 (trinta) dias úteis para a interposição do recurso iniciou em 27/11/2018 e encerrou em 08/02/2018, é intempestivo o recurso interposto em 21/03/2018. 2. Comprovado que a atividade-fim da autora é caracterizada pela prestação de serviço de apoio logístico à indústria petrolífera nas atividades de pesquisa, perfuração e exploração de petróleo e gás natural, a alíquota de ISS incidente sobre os serviços por ela prestados é a de 2% (dois por cento), prevista no art. 9º, V da Lei nº 4.127/2003 do Município de Vila Velha, observado o subitem 7.19 da lista de serviços anexa ao referido diploma legal. 3. Recurso de apelação não conhecido. Reexame necessário conhecido para confirmar a sentença.”

No mesmo sentido, confira-se o julgamento do recurso de apelação n.° 0008990-95.2017.8.08.0030, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE GÁS NATURAL. RECOLHIMENTO DE ISSQN COM BASE NO ITEM 16.01, CUJA ALÍQUOTA PREVISTA É DE 2%. MUNICIPALIDADE ENTENDE TRATAR-SE DE SERVIÇOS RELATIVOS A EXPLORAÇÃO DE GÁS NATURAL, ITEM 7.19, CUJA ALÍQUOTA É DE 5%. SENTENÇA JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA SANEADORA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. MÉRITO JULGADO. ATIVIDADE DE COMPRESSÃO E DESCOMPRESSÃO PARA FINS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NÃO É ATIVIDADE DE APOIO À EXPLORAÇÃO DO RECURSO MINERAL. SIMPLES TRANSPORTE MUNICIPAL. SENTENÇA REFORMADA, RECURSO PROVIDO. (...)

6. Mérito: Note-se que as atividades de apoio à exploração de gás natural relacionam-se com operações ou atividades destinadas a avaliar áreas, objetivando a descoberta e identificação de gás. Assim, para haja serviço de suporte à exploração de gás natural é imperativa a existência de movimentação de materiais destinados ao apoio na exploração e produção de gás, tais como cargas para ancoragem de sonda e plataformas, equipamentos de perfuração e tubulações, bem como meios para armazenar todo esse material de trabalho. Já a atividade de transporte envolve apenas a movimentação do produto em via terrestre, no intuito de distribuí-lo posteriormente, com o uso de sistemas de compressão e de descompressão, nos moldes da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997 c/c Resolução ANP nº 41/2007. 7. Outrossim, é bem verdade que a delimitação do campo de incidência do tributo, constante tanto na LC nº 116/2003 (âmbito nacional) quanto na LC nº 010/2011 (âmbito municipal) ocorre por meio de uma lista anexa em que são elencados os serviços a serem tributados. 8. A jurisprudência do C. STJ, sob o Tema nº 132, entende que, não obstante tal lista seja taxativa, é admissível a leitura extensiva de cada item para que se enquadrem em serviços idênticos aos expressamente previstos. 9. Contudo, não pode o ente municipal valer-se de expressões genéricas para aplicação de ISSQN sob a alíquota que bem entender. 10. Com efeito, considerando a necessidade de incidência em itens próprios e específicos próprios da lista de serviços sujeitos à tributação pelo ISS, constantes na LC 116/2003 e LC municipal 010/2011, vislumbro que o Auto de Infração lavrado contra a Apelante não merece subsistir por considerar que o serviço em comento deve ser enquadrado como serviços de transportes municipais, e não atividade de apoio à exploração de gás natural. 11. Sentença reformada. 12. Recurso conhecido e provido.

Repise-se, portanto, que, ao julgar procedente o pleito autoral, o MMº. Juiz de Direito
a quo
pautou-se no entendimento reafirmado por este Egrégio Tribunal de Justiça quanto a matéria.

Ante o exposto, confirmo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão: 12/03/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões